Tribunal: TJDFT
Processo: 0718225-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718225-39.2020.8.07.0007 RECORRENTE: WANY GOUVEA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME, ADA RUBIA GOUVEA MOREIRA, ZEILA FAGUNDES GOUVEA MOREIRA RECORRIDO: MONICA PEREIRA DA SILVA, MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI, WELLINGTON FAGUNDES DE LIRA, WANDILENE MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator da Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que não conheceu da apelação. Os recorrentes apontam violação ao artigo 940 do Código Civil, sustentando a ausência do dever de ressarcimento, porquanto não teria havido demonstração do efetivo dano moral. Ressaltam a boa-fé da empresa, afirmando que apenas se busca a quitação do débito. Requerem a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, os recorridos WELLINGTON FAGUNDES DE LIRA e WANDILENE MACEDO pedem a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JÉSSICA FERNANDES BARRETO ALBUQUERQUE, OAB/DF 49.936. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso constitucional não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, é iterativa a jurisprudência do STJ: “Nos termos da Súmula 281 do STF, não é cabível o recurso especial interposto contra decisão monocrática contra a qual caberia recurso na origem, haja vista o não exaurimento da instância originária” (AgInt no AREsp n. 2.290.162/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 24/8/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 940 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos da decisão objurgada, in verbis: As apelantes não confrontam especificamente os fundamentos adotados na sentença. Ao contrário, apresentam razões dissociadas daquelas fundamentadas na decisão recorrida. Os autos tratam de “ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer”. As partes ADA RUBIA GOUVÊA MOREIRA, ZÉLIA FANGUNDES GOUVÊA MOREIRA, MÔNICA PEREIRA DA SILVA e MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI foram consideradas ilegítimas e o processo foi extinto sem resolução do mérito. Houve condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa aos advogados das mencionadas partes. O juízo julgou procedentes a rescisão contratual, bem como a obrigação de devolução das cártulas de cheque pela ré WANY GOUVÊA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE EIRELI – ME somente. Condenou a empresa ao pagamento de honorários advocatícios aos advogados dos autores, na devida proporção. Em suas razões, as apelantes se referem à hipótese de compensação de honorários, o que não possui qualquer correlação lógica com a sentença. A argumentação aborda tema desconexo da decisão. Evidente, portanto, a irregularidade formal do presente recurso, o que impõe o seu não conhecimento, com fundamento no art. 932, III, do CPC (ID 59022536 - Pág. 3/4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por interposição de recurso protelatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024